Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736442-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Fausto Aparecido da Silva. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator